Tribunal: TJMT
Processo: 0010941-13.2017.8.11.0040
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010941-13.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MILTON JUNIOR DO NASCIMENTO - CPF: 060.078.886-57 (APELANTE), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELADO), FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 053.097.256-52 (ADVOGADO), PRISCILLA PAULA LOPES DO NASCIMENTO - CPF: 050.811.316-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE EXTINÇÃO SUPERVENIENTE – EXCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 85, § 2o DO
CPC
– RECURSO PROVIDO.

Se a Fazenda Pública deu margem à oposição dos Embargos à Execução, inteiramente desnecessária, tanto que, posteriormente, veio requerer a respectiva extinção, deve suportar o ônus da sucumbência.

Conforme preceitua o art. 85, §§2o e 3o do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MILTON JUNIOR DO NASCIMENTO

APELADO:

MUNICÍPIO DE SORRISO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Milton Junior do Nascimento
contra a sentença proferida
pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso
, que, nos autos dos
Embargos à Execução Fiscal no. 0010941-13.2017.8.11.0040,
opostos em face da Execução Fiscal promovida pelo
Município de Sorriso
, julgou extinto o processo, nos termos do artigo 485, V, do CPC.

Em sede recursal, o Apelante alega que é cabível a condenação da Fazenda Pública nos honorários advocatícios sucumbenciais quando foi ela quem deu margem a oposição dos embargos a execução, uma vez que ajuizou ação de execução contra devedor errado, diverso do que realizou o pagamento da dívida nos autos da execução fiscal em apenso (Código n. 96038)

Pugnou para que seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão, concedendo a justiça gratuita, para condenar o Apelado em honorários advocatícios, de acordo com os requisitos do art. 85, §§ 2° e 3°, do CPC.

O Município de Sinop (28267495), nas suas contrarrazões, requer o desprovimento do Apelo, mantendo-se incólume a r. sentença.

Dispensada a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça em razão da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 17 de setembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto
Milton Junior do Nascimento
contra a sentença proferida
pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso
, que, nos autos dos
Embargos à Execução Fiscal no. 0010941-13.2017.8.11.0040,
opostos em face da Execução Fiscal promovida pelo
Município de Sorriso
, julgou extinto o processo, nos termos do artigo 485, V, do CPC.

Em sede recursal, o Apelante alega que é cabível a condenação da Fazenda Pública nos honorários advocatícios sucumbenciais quando foi ela quem deu margem à oposição dos embargos à execução, uma vez que ajuizou ação de execução contra devedor errado, diverso do que realizou o pagamento da dívida nos autos da execução fiscal em apenso (Código n. 96038)

Pugnou para que seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão, concedendo a justiça gratuita, para condenar o Apelado em honorários advocatícios, de acordo com os requisitos do art. 85, §§ 2° e 3°, do CPC.

Pois bem.

Ab initio,
DEFIRO
o pedido de justiça gratuita constante do ID n. 28267493.

Extrai-se dos autos que, o Apelado ajuizou a Execução Fiscal n.

7965-09.2012.
811.0040
em desfavor de
Milton Junior do Nascimento
, visando o recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento de IPTU referente aos exercícios de 2007 a 2010, inscritos nas CDA’s números
180234/2007; 180235/2007; 180236/2007; 223462/2008; 223463/2008 223464/2008; 230303/2008; 236584/2008; 242772/2008; 264662/2009 e 2755/2010, no valor de R
$ 4.620,61 (quatro mil, seiscentos vinte reais, sessenta e um centavos)
.

O Embargante, ora Apelante, Milton Junior do Nascimento, em defesa, opôs os
Embargos à Execução no
0010941-13.2017.8.11.0040
, arguindo, em síntese, que
o imóvel objeto da execução (dívida de IPTU), pertence a Sra. Priscila Paula Lopes do Nascimento e ao Sr. Vicente Miguel de Moraes e não ao executado/embargante, que é, portanto, parte ilegítima para responder pela execução, bem como acostou aos autos certidão de inexistência de propriedade imóvel registrado em seu nome.

A Fazenda Pública Municipal, em manifestação apresentada nos autos da Execução Fiscal, pugnou pela desistência da ação de execução, uma vez que houve quitação da dívida pela Sra. Priscila Paula Lopes do Nascimento, bem como pela exclusão do nome do Embargante, ora Apelante do polo passivo da demanda, além do redirecionamento da ação de execução em nome da Sra. Priscila Paula.

O Juízo
a quo
, declarou extinto o processo, nos termos do artigo 924, II, do CPC, e determinou o levantamento das restrições judiciais.

Sobre o assunto, sabe-se que o art.
26
da lei no
6.830
/80 (Lei de Execuções Fiscais) estabelece que “
antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes
”.

Ocorre que, a mencionada legislação deve ser aplicada somente nos casos em que a parte executada não foi citada ou não apresentou defesa.

No caso dos autos, verifica-se que a Fazenda Pública peticionou informando a quitação da dívida somente após o oferecimento apresentação de defesa pelo Executado, razão pela qual se mostra incabível a extinção da pretensão em relação as

CDA’s no
180234/2007; 180235/2007; 180236/2007; 223462/2008; 223463/2008 223464/2008; 230303/2008; 236584/2008; 242772/2008; 264662/2009 e 2755/2010, no valor de R
$ 4.620,61 (quatro mil, seiscentos vinte reais, sessenta e um centavos)
,

sem a condenação ao pagamento do ônus sucumbencial.

Nesse sentido é a Súmula no 153 do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência.

Em casos análogos, vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART.
26
DA
LEF
. SÚMULA 83 DO STJ [...] 2. Quanto ao mérito,
a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. 3. Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo
. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido”.

(STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/3/2017, DJe 20/4/2017). [Destaquei]

Na mesma vertente tem se posicionado esta e. Corte:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE EXTINÇÃO SUPERVENIENTE – CANCELAMENTO DA CDA – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – PEDIDO DE REDUÇÃO – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 85, § 2o DO
CPC
– RECURSO PROVIDO.
Se a Fazenda Pública deu margem à oposição dos Embargos à Execução, inteiramente desnecessária, tanto que, posteriormente, veio requerer a respectiva extinção, deve suportar o ônus da sucumbência.
Na fixação dos honorários de sucumbência, há que considerar o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza, a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço”.

(TJMT - N.U 0009070-71.2008.8.11.0004, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/4/2019, Publicado no DJE 8/5/2019). [Destaquei]

Assim, como a Fazenda Pública Estadual deu margem à oposição dos embargos à execução pelo executado, deve suportar o ônus da sucumbência, consoante prescreve o art.
90
do
CPC
:

[...]

Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido,
as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu ou reconheceu

[...].

Essa é a hipótese dos autos, porque o Apelante necessitou contratar advogado para defender-se em Juízo, por via de embargos à execução, fazendo jus o seu patrono, portanto, a honorários advocatícios

Desse modo, os honorários devem ser fixados nos termos dos §§ 2o e 3o do artigo 85 do
Códex
Processual Civil, que dispõem sobre os percentuais a serem praticados quando a Fazenda Pública for parte na demanda, como cito:

Art. 85.

[...]

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I -
mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre
o valor da condenação ou do
proveito econômico obtido
até 200 (duzentos) salários-mínimos;

No caso dos autos o valor da causa é inferior a 200 (duzentos) salários-mínimos, de modo que os
honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento
), nos termos do artigo 85, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

Assim, entendo que o apelo deve ser acolhido para fixar
os honorários advocatícios na importância de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico
, pois esse percentual se encontra em consonância com os critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO - MULTA DO PROCON - SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS EMBARGOS DO DEVEDOR PARA REDUZIR O VALOR DA PENALIDADE APLICADA - PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO NA RECLAMAÇÃO EXTRAJUDICIAL – APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON EM RAZÃO DE INFRINGÊNCIA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – POSSIBILIDADE – MULTA FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – VALOR MANTIDO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADO DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

Nos processos administrativos que forem observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não foi constatada a existência de vícios que possam desprestigiá-los, não há falar-se em sua nulidade ou da multa nele aplicada.

Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) se refere ao Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas as infrações dos fornecedores às legislações consumeristas.

Os parâmetros estabelecidos no art. 57 do CDC devem ser observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Diante da observância aos requisitos legais na aplicação do valor da penalidade aplicada pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, o quantum deve ser mantido pelo Poder Judiciário.

Conforme preceitua o art. 85, §§2o e 3o do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico.

(N.U 0028456-83.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/6/2020, Publicado no DJE 30/6/2020)

Ante o exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a sentença objurgada no sentido de condenar o Apelado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública, que fixo em 10% sobre o proveito econômico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2020